Tribunal: TCU
Processo: 004.135/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3724/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.135/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Tonin (XXX.027.759-XX); Bruna Oki Exposito (XXX.137.649-XX); Fabiana Marques Simoni (XXX.600.888-XX); Ghabriel Ali Barbar Mehanna (XXX.396.589-XX); Luis Marcelo Bini (XXX.139.679-XX); Maria Angelica Barbosa (XXX.953.759-XX); Tais Cristiani (XXX.110.649-XX); Tatiane Saplak Spodarak (XXX.549.009-XX); Valeria Alves dos Santos (XXX.666.729-XX); Yasmin Mayara dos Santos (XXX.991.518-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.